Tribunal: TJSP
Processo: 2209532-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão monocrática que indeferiu o pretendido efeito suspensivo – Agravo interposto pelo impetrante.
PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – Alegação de exclusão do Programa de Regularização de Débitos – PRD e do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI – No

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão monocrática que indeferiu o pretendido efeito suspensivo – Agravo interposto pelo impetrante.
PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – Alegação de exclusão do Programa de Regularização de Débitos – PRD e do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI – No caso, a requerente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam reestabelecidos os parcelamentos PPI no 3061557-7 e PRD no 2746445-8 – Previsão legal no sentido da exclusão do sujeito passivo do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI no caso de inadimplência em prazo superior a noventa dias, nos termos do disposto no artigo 10, II da Lei Municipal no 16.680/2017, bem como a exclusão do Programa de Regularização de Débitos – PRD, nos termos do artigo 10, II da Lei Municipal no 16.240/2015 - Ausência, a princípio, de comprovação da probabilidade de provimento do recurso, ante o inadimplemento parcial dos parcelamentos PPI no 3061557-7 e PRD no 2746445-8 (fls. 16/28 dos autos do mandado de segurança) por prazo superior ao previsto na legislação municipal – Precedentes dessa C. Câmara em casos semelhantes.
Decisão mantida – Agravo interno desprovido.